Tribunal: TJDFT
Processo: 0750372-42.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2020-12-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0750372-42.2020.8.07.0000 Classe judicial: AÇÃO RESCISÓRIA (47) AUTOR: REGINALDO VICENTE DE ALMEIDA REU: FRANCISCA MARIA SAMPAIO D E S P A C H O Em análise a petição inicial, verifica-se que o autor não indicou nenhuma das causas de rescindibilidade previstas no artigo 966 do Código de Processo Civil, assim, nos termos do artigo 10 do CPC, intime-se o autor sobre possível indeferimento da petição inicial. Além disso, deverá o autor adequar o valor da causa, tendo em vista que feito discute a retomada do imóvel, nos termos do artigo 292 do Código de Processo Civil. Tenho entendimento consolidado de que, para a concessão do benefício, faz-se necessária a efetiva comprovação da hipossuficiência. Isso porque, a Constituição Federal determina que "o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos" (art. 5o, inciso LXXIV). Destaco que o comprovante de Imposto de Renda colacionado não é suficiente para comprovara necessidade do benefício, tendo em vista que o autor informa ser empresário. Assim, intime-se a parte autora para comprovar a alegada hipossuficiência. Prazo: 5 (cinco) dias. Após, venham os autos conclusos. Brasília, 9 de dezembro de 2020 15:29:38. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador